Tribunal: TJPA
Processo: 0838119-34.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-09-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838119-34.2022.8.14.0301

APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. MERA REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS DA APELAÇÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. PRECEDENTES STJ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por

EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
contra a Decisão Monocrática deste relator
que manteve a sentença em todos os seus termos.

Nas
razões do interno,
a concessionária agravante alega, em síntese, que a decisão deve ser reformada porquanto adotou
procedimentos lícitos e regulares, observando o disposto nas Resoluções Normativas emitidas pela ANEEL.

Aduz que não cometeu qualquer ato negligente/comissivo que pudesse gerar os prejuízos ao cliente segurado da empresa recorrida e que no sistema interno da Companhia, não foi vislumbrado qualquer registro de atendimento relacionado ao assunto em questão.

Salienta, ainda, que não existiu o nexo causal entre a conduta da recorrente e o suposto dano, não restando configurado o dever de indenizar, vez que inexistiram falhas no sistema de distribuição de energia elétrica ou qualquer ação de funcionários ou contratados a seu serviço, bem como diante da ausência de comunicação administrativa tempestiva e entrega dos documentos exigidos pela legislação vigente para o caso, de modo a possibilitar as análises devidas para apurar eventuais danos.

Destaca, por outro lado, que não há o que se falar na aplicação da teoria da responsabilidade objetiva à Concessionária, posto que, a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público, estabelecida no art. 37, § 6º, da Magna Carta, não significa que o ente seja responsável por todo e qualquer dano causado ao particular, uma vez que a legislação pátria não adotou a teoria do risco integral, mas a do risco administrativo, segundo o qual a Administração/Prestadora de Serviço Público somente responde nos casos em que restar demonstrado o nexo de causalidade entre a falta administrativa e o dano eventualmente sofrido.

Por fim, destaca que a indenização deve ser julgada improcedente.

Contrarrazões pelo não conhecimento do apelo e consequente manutenção integral do julgado
.

A despeito dos argumentos da agravante, incabível a retratação da decisão monocrática.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Juízo de admissibilidade.

O presente apelo não merece ser conhecido, senão vejamos:

A matéria foi devidamente analisada como restou registrado na decisão monocrática, a saber (grifos no original):

“(...)
Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, no bojo da ação regressiva de ressarcimento que lhe move
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS,
a qual julgou procedente o pedido da parte autora, nos seguintes termos: “(...) 18. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido da inicial para condenar a ré ao ressarcimento do valor de R$21.445,35 (vinte e um mil. quatrocentos e quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos) que deverá ser corrigido a partir da data do ressarcimento dos danos pela seguradora, acrescidos de juros de mora simples de 1% (um por cento), a contar da citação, sendo ambas as correções até dia da quitação. 19. Condeno a ré ao pagamento de custas e despesas judiciais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. (...)”

Na origem, trata-se Ação Regressiva na qual a autora busca o ressarcimento por danos materiais por possuir contrato de seguro com C KZAN EPP, CNPJ 17.940.670/0001-90, o qual abrange a cobertura dos danos elétricos no imóvel, incluindo seu conteúdo com vigência na época do fato. Alegou a seguradora, ora recorrida, que devido a ocorrência de perturbação na rede de energia elétrica em novembro de 2021, que causou danos elétricos no equipamento IMPRESSORA OFF SET, conforme laudo técnico produzido. Requereu a condenação da ré, ora recorrente, ao pagamento da importância de R$ 21.445,35 (vinte e um mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e trinta e cinco centavos)
,
desembolsada em razão dos seguros contratados, a ser acrescida de correção monetária e juros, nos termos da lei. Proferida a sentença, inconformada com o resultado da demanda, a concessionária de energia interpôs recurso de apelação. Em suas razões, a apelante sustenta inicialmente a inexistência de nexo de causalidade, porquanto não constatada qualquer ocorrência capaz de justificar interrupção de energia. Ademais, pontua a necessidade da solicitação administrativa para que tenha a oportunidade de averiguar os supostos danos elétricos, o que não foi realizado. Ressalta que em momento algum houve demonstração dos danos danificados em razão de oscilação de energia elétrica e que, portanto, incabível o pedido de ressarcimento formulado na peça de ingresso. Pugna ao final, pela reforma total da decisão de origem. Foram apresentadas contrarrazões ID 16214408.
Coube-me a relatoria do feito por distribuição. É o relatório.
A Súmula nº 568 do STJ, admite que o relator julgue monocraticamente recurso inadmissível ou aplique a jurisprudência consolidada, além de reconhecer que não há risco de ofensa ao princípio da colegialidade, tendo em vista a possibilidade de interposição de recurso próprio, inclusive com sustentação oral, nos termos da previsão contida na Lei nº 14.365/2022. A
ssim,
decido
: O recurso é cabível, tempestivo, preparado e foram juntadas as peças necessárias, pelo que, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente apelo. Conheço ainda, das contrarrazões apresentadas. Como relatado,
trata-se de pedido regressivo em face da recorrente pleiteando, em síntese, o reembolso dos valores pagos ao beneficiário de contrato de seguro, em decorrência dos danos materiais causados em equipamentos elétricos. Adianto que o recurso
não
comporta provimento. Explico. Primeiramente, destaco que se tem a concessionária de energia como fornecedora de um serviço público (distribuição de energia)
,
sendo seu dever adotar as precauções necessárias e realizar investimentos para que não ocorram alterações de tensão e, por consequência, danos aos consumidores. A rigor, visualizo os elementos consumidor, fornecedor e prestação de serviço, na forma dos arts. 2º e 3º, § 2º, do CDC. Nesse contexto de aplicação das normas protetivas do consumidor, percebo que a demanda tem como causa de pedir e pedido a configuração de acidente de consumo, isto é, um defeito na prestação do serviço que gera prejuízo de ordem patrimonial e/ou moral. Significa dizer que o caso trata de um fato do serviço, previsto no art. 14, do CDC. O art. 14 do CDC define o dever de indenizar dos fornecedores pelos danos causados aos consumidores. E, tal dispositivo adotou expressamente a responsabilidade civil objetiva, de modo a apenas se perquirir a ação, o dano e nexo de causalidade, independentemente de culpa ou dolo. Mais do que isso, pela dicção expressa do art. 14, §3º, do CDC, em casos de fato do serviço, a responsabilidade civil do fornecedor somente será afastada quando este comprovar: i) que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; ou, ii) que houve a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. De acordo com esse dispositivo, nas demandas que tratem de fato do serviço (art. 14, do CDC), cabe ao fornecedor do serviço comprovar as causas excludentes da responsabilidade civil, invertendo-se o ônus da prova independente de manifestação judicial a respeito. A confirmar tal entendimento, colaciono precedente do STJ: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. JUNTADA DE DOCUMENTOS EM GRAU DE APELAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO OU FUNDAMENTAIS/SUBSTANCIAIS À DEFESA. NÃO CABIMENTO. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 283, 396 E 397 DO CPC. DOCUMENTO APÓCRIFO. FORÇA PROBANTE LIMITADA. ART. 368 DO CPC. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR FATO DO SERVIÇO E DO PRODUTO. SERVIÇO DE BLOQUEIO E MONITORAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ROUBO. ACIONAMENTO DO SISTEMA DE BLOQUEIO. MONITORAMENTO VIA SATÉLITE. ALCANCE DO SERVIÇO CONTRATADO. CLÁUSULA CONTRATUAL. AMBIGUIDADE. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO ADERENTE/CONSUMIDOR. ART. 423 DO CÓDIGO CIVIL E ARTS. 6º, INCISO III, E 54, § 4º, DO CDC. CLÁUSULAS CONTRATUAIS QUE DEVEM SER SEMANTICAMENTE CLARAS AO INTÉRPRETE. CONSUMIDOR. HIPOSSUFICIÊCIA INFORMACIONAL. 1. Os documentos indispensáveis à propositura da ação (CPC, art. 283) ou os fundamentais/substanciais à defesa devem ser apresentados juntamente com a petição inicial ou contestação (CPC, art. 396), não se admitindo, nesse caso, a juntada tardia com a interposição de recurso de apelação, não sendo o caso também de documento novo ou destinado a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados (CPC, art. 397). 2. Indispensáveis à propositura da ação ou fundamentais/essenciais à defesa são os documentos que dizem respeito às condições da ação ou a pressupostos processuais, bem como os que se vinculam diretamente ao próprio objeto da demanda, como é o caso do contrato para as ações que visam discutir exatamente a existência ou extensão da relação jurídica estabelecida entre as partes. 3. No caso, foi carreada ao recurso de apelação cópia de "contrato padrão" que supostamente comprovaria haver limitação a impedir o sucesso do pleito deduzido pelo consumidor. Trata-se de prova central do objeto da ação, da causa de pedir - documento substancial ou fundamental, nos dizeres de Amaral Santos -, que devia ser levada aos autos no momento da defesa apresentada pelo réu, nos termos do art. 396 do CPC. Prova essa que cabia ordinariamente ao requerido, uma vez que se está diante da chamada inversão ope legis do ônus da prova em benefício do consumidor. Em se tratando de demanda de responsabilidade por fato do serviço, amparada no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a jurisprudência reconhece a inversão do ônus da prova independentemente de decisão do magistrado - não se aplicando, assim, o art. 6º, inciso VIII, do CDC (REsp 802.832/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe 21/09/2011; REsp 1.095.271/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe 05/03/2013).4. "Só é documento o escrito assinado, ou de outra forma, inegavelmente reconhecido por seu autor [...]. E só ocorre autenticidade quando se tem certeza acerca da veracidade da assinatura nele contida, ou da origem do documento" (JÚNIOR, Humberto Theodoro. Curso de direito processual civil. Vol. I, 52 ed.Rio de Janeiro: Forense, 2011, . 459). Vale dizer que o documento apócrifo carreado aos autos pelo recorrido (fornecedor) - o qual, embora não assinado, é por este reconhecido - serve, quando muito, a fazer prova de que o próprio recorrido é seu autor, mas não que o recorrente (consumidor) tenha a ele se vinculado, tudo na esteira do que dispõe o art. 368 do CPC: "As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário".5. No caso, não se afigura possível considerar que o "contrato padrão" juntado pelo fornecedor - documento produzido unilateralmente pelo então apelante - equivale exatamente ao que teria sido assinado pelo consumidor, pela simples razão de que é o próprio fornecedor que afirma celebrar contratos diversificados com coberturas e produtos igualmente variados.6. Eventual ambiguidade de conceitos - que, no caso, atinge o próprio objeto do contrato, deve ser solucionada em benefício do aderente (Código Civil, art. 423). Por outro lado, em se tratando de relação de consumo, os arts. 6º, inciso III, e 54, § 4º, do CDC estabelecem ser direito do consumidor a informação plena do objeto do contrato. Garante-se-lhe não somente uma clareza física das cláusulas limitativas - o que é atingido pelo simples destaque -, mas, sobretudo, uma clareza semântica, um significado unívoco dessas cláusulas, que deverão estar infensas a duplo sentido, haja vista que a hipossuficiência informacional do consumidor é característica, de regra, pressuposta. 7. Se o serviço de "monitoramento" oferecido pela recorrida limitar-se à manutenção do sistema - notadamente se inexistir a devida informação acerca do que consiste exatamente tal serviço ou da existência de outros mais abrangentes -, em boa verdade, tal situação tangencia a prática de publicidade enganosa, porque, a toda evidência, é informação "capaz de induzir em erro o consumidor a respeito da natureza, características, qualidade, quantidade, propriedades" do serviço (CDC, art. 37, § 1º). 8. No caso em exame, era absolutamente razoável que o consumidor esperasse que a contratação de serviço de monitoramento lhe desse alguma forma de rastreamento do veículo caso fosse roubado ou furtado. Porém, como ficou fartamente demonstrado nos autos - na verdade, a própria empresa recorrida assim reconhece -, somente o serviço de bloqueio foi oferecido pela contratante, não tendo sido acionado o monitoramento do veículo roubado - pelo menos não com o significado contido nas legítimas expectativas nutridas pelo consumidor. Responsabilidade civil do fornecedor reconhecida, pois configurado o ato ilícito, consistente na prestação de serviço defeituoso, e os danos experimentados pelo consumidor (art. 14 do CDC).9. Recurso especial provido. (REsp 1262132/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 03/02/2015). Caberia, assim, à apelante comprovar cabalmente que o fornecimento de energia se deu de forma regular, sem oscilações e que os equipamentos estavam funcionando por ocasião do restabelecimento do fornecimento de energia, encargo do qual não se desincumbiu a contento. No caso concreto, o Juízo
a quo
julgou procedente a demanda porquanto incontroverso que houve falha grave da prestadora de serviços que resultou na queima da placa eletrônica da Impressora Offset, pertencente ao cliente da seguradora, devido às instabilidades do fornecimento de energia elétrica por parte da recorrente, conforme laudo técnico acostado aos autos.
Referido laudo, cuja idoneidade não foi impugnada pela apelante, constatou que os equipamentos foram danificados em decorrência de oscilação na rede elétrica, transferindo-se à recorrente o ônus de provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art.
14
,
parágrafo 3.º
, incisos
I
e
II
, do
CDC
.
Dessa forma, como acertadamente decidido na origem, após análise do conjunto probatório, entendo como caracterizado o nexo de causalidade entre os danos sofridos pelos segurados e a oscilação na rede elétrica, cuja responsabilidade é atribuída única e exclusivamente à apelante. Destaco, ainda, que não há que se falar em excludente de ilicitude baseada em caso fortuito ou força maior, haja vista que a oscilação de energia na rede, está embutida no risco da atividade exercida pela concessionária recorrente constituindo fortuito interno, situação que não afasta a responsabilidade civil. A responsabilidade da distribuidora de energia elétrica é objetiva, consoante o disposto no artigo 37, § 6º da Constituição Federal, o que independe de culpa.
Demais disso, ainda que se alegue que não houve oscilação no fornecimento de energia, isso por si só, não desnatura a responsabilidade civil da recorrente, porquanto não restou provado que após a retomada do fornecimento de energia aos segurados, os equipamentos continuavam a funcionar adequadamente. Por outro lado, no tocante ao argumento da apelante de que a seguradora apelada não teria comprovado que lhe enviou notificação acerca do ocorrido, descumprindo o disposto na Resolução nº 414 da Aneel, verifica-se que não se desincumbiu de seu ônus de comprovar as suas alegações, em vista da inversão do ônus probatório que se operou na espécie. E ainda que assim não fosse, a ausência de pedido administrativo de ressarcimento
não configura excludente de responsabilidade
, especialmente considerando não ser razoável esperar que a concessionária realizasse sua própria vistoria, ficando os segurados impedidos do uso de seus bens por tempo indeterminado. A provocação prévia pela via administrativa, portanto, não é requisito essencial nem obrigatório para o ajuizamento da ação judicial de ressarcimento. Nessas circunstâncias, porquanto não atendida a dicção contida n
o art. 373, II do CPC,
tenho que a requerente não se desincumbiu do ônus da prova e, portanto, deve ser responsabilizada a ressarcir integralmente a seguradora pela indenização paga ao segurado a título de danos materiais. Sobre o tema, cito precedente desta E. Corte (grifei):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA EM FACE DA CONCESSIONÁRIA – CABIMENTO – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE OBJETIVA – COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO NOS EQUIPAMENTOS ELETROELETRÔNICOS DE SEGURADOS – EMPRESA REQUERIDA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DE COMPROVAR A INEXISTÊNCIA NA FALHA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – REPARAÇÃO DEVIDA – CONFIGURAÇÃO DE DANOS MATERIAIS – SENTENÇA REFORMADA INTEGRALMENTE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1- In casu, verifica-se que a seguradora autora comprovou que efetuou o pagamento ao segurado da indenização de R$ 2.573,91 (dois mil, quinhentos e setenta e três reais e noventa e um centavos) (ID NºS. 10809868/10809875), bem como, a fim de demonstrar o nexo causal entre o dano no grupo do gerador do condomínio e a alegada sobrecarga de tensão de energia elétrica, instruiu os autos com os relatórios dos sinistros e os laudos técnicos realizados na época do evento (ID Nº. 10809864/10809872 e seguintes), que confirma que os equipamentos foram danificados por descarga elétrica e problemas na rede elétrica. 2-Ressalta-se, por oportuno, que apesar das referidas provas terem sido produzidas unilateralmente, as mesmas se mostram suficientes, uma vez que elaborados por empresas especializadas, cuja idoneidade não foi impugnada pela ora apelante, tendo constatado que o equipamento fora danificado em decorrência de tensão na rede elétrica, transferindo-se à empresa recorrida o ônus de provar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, nos termos do art. 14, parágrafo 3.º, incisos I e II, do CDC, o que não ocorreu no presente caso. 3-Imperioso salientar também, que a concessionária ré, ora apelada, não apresentou qualquer laudo técnico ou até mesmo relatório interno, a fim de demonstrar que não houve qualquer irregularidade no fornecimento de energia para o Condomínio lesado, não tendo se desincumbido do ônus de comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço, nos termos do que estabelece o art. 373, inciso II do CPC.

4-Sendo assim, uma vez comprovados os danos causados pela oscilação na rede de energia elétrica, os quais foram suportados pela autora ao indenizar os segurados nos limites do contrato, a restituição do valor pago, devidamente atualizado, a título de danos materiais, é medida que se impõe, merecendo reparos a sentença ora vergastada. 5-Recurso conhecido e provido, para reformar integralmente a sentença ora vergastada, julgando procedente a demanda, a fim de condenar a empresa requerida à restituição do valor pago, qual seja, R$ 2.573,91 (dois mil, quinhentos e setenta e três reais e noventa e um centavos), devidamente atualizado pelo INPC, a partir do evento danoso, acrescidos de juros de mora de 1% (hum por cento), também a partir do evento danoso, que na hipótese de ação regressiva deve ser computado a partir do desembolso, nos termos da súmulas nºs. 43 e 54 do STJ. Invertido o ônus sucumbencial. Fixado os honorários advocatícios em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

(TJ-PA. APELAÇÃO CÍVEL: 0822747-79.2021.8.14.0301, Relator: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Data de Julgamento: 28/02/2023, 2ª Turma de Direito Privado)
Logo, por onde quer que se observe ou se analise a questão, deve ser mantida a sentença que reconheceu o nexo de causalidade entre o dano alegado e a prestação de serviços vinculada à distribuição de energia elétrica, e por via de consequência, a responsabilidade civil da recorrente de indenizar os prejuízos patrimoniais suportados pela recorrida.
Nada a reformar.

ANTE O EXPOSTO, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença recorrida e com fulcro no art. 85 § 11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência para 15% (quinze por centro) sobre o valor da condenação.
(
...)”

Com efeito, uma das principais mudanças de paradigma trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015, diz respeito a uma maior exigência de motivação das decisões judiciais.

Em especial, quanto ao julgamento do Agravo Interno, o art. 1.021, § 3º, do novo diploma adjetivo dispõe que "É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno".

Ocorre que, não raro, a parte sucumbente interpõe Agravo Interno tão somente repetindo os argumentos já aduzidos no apelo indeferido monocraticamente.

Nessa hipótese, à primeira vista, poderia ter-se a ideia de que o Magistrado deveria fazer uso da sua criatividade para adotar novos fundamentos em face de argumentos repetidos.

Entretanto, não foi esse o intento do legislador.

Em contrapartida à impossibilidade de o relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada, ficou estabelecido no art. 1.021, § 1º, do novo Codex que, "Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada".

Ou seja.

Em busca do aperfeiçoamento do sistema processual pátrio, o legislador instituiu como peças de uma mesma engrenagem tanto a obrigação do julgador de explicitar de forma particularizada as razões que ensejaram a prolação do provimento jurisdicional quanto o ônus da parte recorrente de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão atacada.

Por outro lado, é cediço que o disposto no artigo 932, inc. III do CPC exige dos advogados empenho na fundamentação dos recursos, devendo desenvolver argumentação jurídica que demonstre como seria possível modificar o entendimento firmado pelo magistrado no
decisum
vergastado.

Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e desta E. Corte (grifei):

AGRAVO INTERNO
. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/2015. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO DECENAL. PRECEDENTES.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 932, INCISO III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DE MULTA.

1. A controvérsia acerca do prazo de prescrição de pretensão indenizatória fundada na violação de obrigação contraída por meio de um contrato de distribuição de combustíveis e lubrificantes, tendo sido mantida a prescrição decenal aplicada pelo Tribunal de origem, com base em entendimento dominante desta Corte Superior.

2. Positivação do princípio da dialeticidade no sistema recursal brasileiro, conforme se depreende do art. 932, inciso III, do CPC/2015.

3. Inadmissibilidade do agravo interno cujas razões não se mostram suficientes para impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada (CF. art. 1.021, § 1º, do CPC/2015).

4. Aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015 ao agravo interno manifestamente inadmissível.

5. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.

(STJ - AgInt no REsp: 1794647 SP 2019/0027271-6, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 13/05/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2019)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO VERGASTADA. REPETIÇÃO DE ARGUMENTOS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL, À UNANIMIDADE.
1. À luz do princípio da dialeticidade recursal, competia à Agravante, sob pena de não conhecimento do Agravo, refutar detalhadamente os fundamentos adotados por este juízo ad quem para não conhecer a Apelação anteriormente interposta. Entretanto, verifica-se dos autos que, nas razões de seu Agravo Interno, a Recorrente copiou ipsis litteris a peça de Apelação, ou seja, novamente deixou de atacar os termos decisórios. 2. O Agravo Interno manifestamente inadmissível enseja na aplicação da multa do art. 1.021, § 4º, do CPC. 3. Recurso de Agravo Interno julgado manifestamente inadmissível à unanimidade. (TJ-PA 08437040920188140301, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 16/08/2022, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 29/08/2022)

No caso dos autos, da detida leitura do Agravo Interno, noto que a parte agravante se limitou a reiterar as razões de sua Apelação, sem contrapor especificadamente os fundamentos que dão supedâneo ao
decisum
hostilizado.

Aliás, em determinado trecho da peça noto ainda, que a recorrente se preocupa
com a manutenção da decisão agravada envolvendo
sinistro que teria ocorrido numa agência do banco da Amazônia atingida por um raio, na cidade de Canaã dos Carajás, situação totalmente desconexa da presente lide, conforme se extrai da fl. 37 do ID 19759509).

Na realidade, a parte agravante não trouxe argumentos aptos a modificar a decisão agravada, não se desincumbindo do ônus de enfrentar, dialeticamente, os pontos da decisão que pretendia impugnar.

Logo, mantem-se irretocável os fundamentos da decisão agravada, consubstanciados nas provas existentes nos autos, cujo teor, a agravante, não se desincumbiu do ônus de desconstituir os fundamentos do
decisum
, assim como, a condenação prevista.

Com base nessas premissas e no princípio da segurança jurídica, não existindo argumentos suficientes para alterar os fundamentos da decisão recorrida, esta deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Apelo não conhecido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
com fulcro no artigo 932, III do CPC,
julgo manifestamente inadmissível o presente Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão agravada, nos termos da jurisprudência do STJ supracitada, tudo conforme a fundamentação.

Belém, 25/09/2024